Tribunal: TJDFT
Processo: 0071165-70.2002.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS INFRINGENTES. RETORNO PARA NOVO JULGAMENTO. ART. 1.040, INCISO II, CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 445. DIVERGÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Segundo o art. 1.040, inciso II, do CPC/2015, publicado o acórdão paradigma em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior.
2. O C. Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 636.553 (Tema 445), sedimentou a tese de que, “em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas”
3. Essa conclusão está em exata consonância com o acórdão recorrido, segundo o qual: “conquanto seja lícito à Administração rever seus próprios atos, como os de revisão do ato de aposentadoria de servidor, em face do princípio da autotutela, tal há que ser levado a efeito dentro do lapso temporal previsto na Lei no 9.784/99, aplicável no Distrito Federal por força da Lei no 2.834/01”.
4. Não há fundamento para o exercício do juízo de retratação quando o acórdão recorrido não diverge da tese sedimentada pelo C. STF, em sede de repercussão geral.
5. Negou-se provimento ao recurso do Réu. Acórdão mantido.